Tribunal: TCU
Processo: 025.146/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou irregular a ausência de normativo que defina a metodologia a ser adotada em avaliações mecanísticas de pavimentos em anteprojetos e projetos de obras rodoviárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente de auditoria no edital para reconstrução da Rodovia BR-319/AM, no trecho entre o km 198,2 e o km 250,0, agora em fase de exame do pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit contra dispositivo do Acórdão 128/2022-TCU-Plenário , que considerou irregular a ausência de normativo que defina a metodologia a ser adotada em avaliações mecanísticas de pavimentos em obras rodoviárias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame encaminhado pelo Dnit, para, no mérito, julgá-lo improcedente; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.